Tribunal: TJSP
Processo: 0033713-54.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional do SFH. Acórdão que anulou a sentença de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo e realização de perícia judicial, julgando prejudicado o recurso de apelação. Primeiro recurso oposto pela seguradora. Alegação de "erro material" quanto ao enquadramento do caso nas teses do Tema

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional do SFH. Acórdão que anulou a sentença de ofício, determinando o retorno dos autos à origem para regularização do polo ativo e realização de perícia judicial, julgando prejudicado o recurso de apelação. Primeiro recurso oposto pela seguradora. Alegação de "erro material" quanto ao enquadramento do caso nas teses do Tema 1011 do STF e omissão quanto à análise dos documentos do CADMUT. Segundo recurso oposto pelos autores. Alegação de omissão quanto à análise da vinculação dos contratos à apólice pública (ramo 66) e à competência da Justiça Federal. Vícios inexistentes. Alegação de "erro material" que configura discordância com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão. Erro de julgamento (error in judicando) não sanável pela via dos embargos declaratórios. Contradição alegada que não é interna ao julgado, mas com interpretação externa sobre o Tema 1011 do STF. Acórdão embargado que enfrentou expressamente a questão da competência, fundamentando a manutenção da competência estadual em razão da celebração dos contratos entre 1980 e 1983, período anterior à Lei 7.682/88. Inexistência de manifestação de interesse da CEF ou da União em intervir no feito. Registro no CADMUT que constitui cadastro administrativo, insuficiente para, isoladamente, determinar a competência federal. Pretensão de reforma do mérito por discordância com a interpretação adotada. Caráter infringente vedado. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.